Tribunal: TJSP
Processo: 1502132-14.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – Taxas dos exercícios de 2008, 2010 e 2012 – Extinção do processo, em razão da ilegitimidade de parte do executado originário, já falecido quando do ajuizamento da ação executiva – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – Taxas dos exercícios de 2008, 2010 e 2012 – Extinção do processo, em razão da ilegitimidade de parte do executado originário, já falecido quando do ajuizamento da ação executiva – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao primeiro grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000123901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502132-14.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado BENEDITO DONISETE
BERNARDO (FALECIDO).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502132-14.2017.8.26.0566
Apelante: Municipalidade de São Carlos
Apelado: Benedito Donisete Bernardo
Comarca: São Carlos
Juíza de origem: Gabriela Muller Carioba Attanasio
VOTO No 6900
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Municipal Taxas dos
exercícios de 2008, 2010 e 2012 Extinção do processo, em
razão da ilegitimidade de parte do executado originário, já
falecido quando do ajuizamento da ação executiva Valor da
causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de
alçada Não cabimento do recurso de apelação Aplicação do
princípio da fungibilidade Devolução dos autos ao primeiro
grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como
Embargos Infringentes
Recurso não conhecido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Carlos, em face da r. sentença de fls. 26/27, que julgou
extinta a ação executiva, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva
do executado originário, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC.
Alega a Municipalidade apelante que a demanda
não pode ser extinta sem a sua prévia oitiva. Sustenta, ainda, que a decisão
contraria o artigo 10 do CPC, que busca evitar a chamada “decisão surpresa”.
Busca, ao final, o provimento do apelo, com a anulação da r. sentença e o
prosseguimento do feito.
O
recurso
foi
recebido
e
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Execução Fiscal
proposta pela Municipalidade de São Carlos em face de Benedito Donisete
Bernardo visa à cobrança Taxas dos exercícios de 2008, 2010 e 2012, tal como
consta das Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/07.
Contudo, a r. sentença, de fls. 26/27, julgou
extinta a ação executiva, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva
do executado originário, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC.
Contra esse decisum, insurge-se o apelante por
meio desse recurso, que passo a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art.
34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de
que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo,
seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em novembro de 2017, importava em R$
519,40, sendo, portanto, inferior ao valor de alçada então vigente, que era de R$
955,02, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida seria o de
Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação
como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida em que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um
recurso por outro, dada a considerável complexidade dos atos normativos que
regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação, no
sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes, endereçados ao
próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os pressupostos de
admissibilidade, competirá o seu processamento e julgamento.
Por fim, resultam prejudicadas as demais
alegações recursais, por tudo quanto aqui exposto.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32497
[DIGITAL]
Apelação no 1502132-14.2017.8.26.0566
Apelante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Apelado: Benedito Donisete Bernardo
Comarca: São Carlos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto ao não conhecimento do recurso.
Conforme se depreende do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
são cabíveis embargos infringentes para impugnação de sentença, desde que
examinado o mérito, sob pena de infração ao direito constitucional de amplo
acesso ao Poder Judiciário.
Não é o caso dos autos. É que a decisão combatida no apelo
fazendário extinguiu o processo de execução sem julgamento de mérito, com
fundamento no art. 485, VI do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
FE73157
6
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13597638
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502132-14.2017.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.